Tribunal: TJSP
Processo: 2366651-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – Ordem de reestabelecimento do serviço de internet – Regular preenchimento dos requisitos legais do art. 300, caput, do CPC – Astreinte – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Valor da multa diária – Redução determinada – Prazo para cumprimento da medida que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – Ordem de reestabelecimento do serviço de internet – Regular preenchimento dos requisitos legais do art. 300, caput, do CPC – Astreinte – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Valor da multa diária – Redução determinada – Prazo para cumprimento da medida que deve ser ampliado – Recurso parcialmente provido.